Tribunal: TJES
Processo: 5004151-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004151-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: NORMA DE CARVALHO MOTTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Quintela Torres Incorporadora Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Norma de Carvalho Motta, indeferiu o pedido para reconhecer a ausência de intimação pessoal sobre a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência determinando que a agravante, em cinco dias úteis, proceda a imediata transferência junto à Prefeitura Municipal de Vitória do imóvel situado na Av. Princesa Isabel, nº 599, sala 201, Centro, Vitória ES, inscrição fiscal 551317 e inscrição imobiliária 01010350336009, fixando multa de R$ 500,00 por descumprimento até o limite de R$ 20.000,00.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
terá contra si uma r. decisão em sede de tutela de urgência que lhe obriga a transferir um imóvel para si, sem ser a real detentora dos direitos de aquisição, sob pena de multa diária, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório, através de regular intimação, para que pudesse interpor o competente recurso, sendo que a violação ao contraditório deveu-se a não intimação dos patronos da agravante e da própria agravante, posto que a informação dos correios de que a agravante se mudou está errada;
(ii)
prova disto é a própria notificação posterior feita para o comparecimento à audiência designada, enviada para o mesmo endereço da anterior e regularmente recebida pela agravante, conforme se extrai do documento de fls.141 dos autos;
(iii)
a ausência de intimação tolheu o direito da requerida de se insurgir em face da referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, configurando flagrante prejuízo à sua defesa;
(iv)
ausência de
fumus boni iuris
para concessão da tutela provisória, eis que o imóvel não foi alienado para a demandada, ora agravante. As partes jamais firmaram contrato de promessa de compra e venda relativa a unidade 201 do Ed. Março e, de igual modo, a ora agravante jamais assumiu responsabilidade referente ao pagamento do IPTU, taxas de marinha e, evidentemente, da transferência do referido imóvel para si, perante o RGI ou qualquer outro órgão; (v) a ordem judicial decorrente da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência é impossível de ser cumprida pela agravante, posto que não possui nenhum documento de aquisição do imóvel a permitir a referida transferência para si.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação da agravante acerca da r. decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência, devolvendo-se o prazo para a interposição do competente recurso e, assim, sejam apreciadas e providas as razões para a reformada r. decisão de fls. 102/108, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

Decisão deferindo atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 893857.

A par de intimada a agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Informações do juízo a quo informando ter proferido nova decisão determinando a renovação do ato de intimação do agravante, mas que manteve a tutela de urgência deferida – ID 1716121, e petição juntada ao evento 1465558 da agravante reiterando que o Agravo de Instrumento não enfrenta a r. decisão apenas no que tange a ausência de intimação pessoal da demandada para cumprir a obrigação de fazer, mas, também o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, tendo em vista a alegada impossibilidade do cumprimento, e assim, requer seja o recurso apreciado neste ponto.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Quintela Torres Incorporadora Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Norma de Carvalho Motta, indeferiu o pedido para reconhecer a ausência de intimação pessoal sobre a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência determinando que a agravante, em cinco dias úteis, proceda a imediata transferência junto à Prefeitura Municipal de Vitória do imóvel situado na Av. Princesa Isabel, nº 599, sala 201, Centro, Vitória ES, inscrição fiscal 551317 e inscrição imobiliária 01010350336009, fixando multa de R$ 500,00 por descumprimento até o limite de R$ 20.000,00.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
terá contra si uma r. decisão em sede de tutela de urgência que lhe obriga a transferir um imóvel para si, sem ser a real detentora dos direitos de aquisição, sob pena de multa diária, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório, através de regular intimação, para que pudesse interpor o competente recurso, sendo que a violação ao contraditório deveu-se a não intimação dos patronos da agravante e da própria agravante, posto que a informação dos correios de que a agravante se mudou está errada;
(ii)
prova disto é a própria notificação posterior feita para o comparecimento à audiência designada, enviada para o mesmo endereço da anterior e regularmente recebida pela agravante, conforme se extrai do documento de fls.141 dos autos;
(iii)
a ausência de intimação tolheu o direito da requerida de se insurgir em face da referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, configurando flagrante prejuízo à sua defesa;
(iv)
ausência de
fumus boni iuris
para concessão da tutela provisória, eis que o imóvel não foi alienado para a demandada, ora agravante. As partes jamais firmaram contrato de promessa de compra e venda relativa a unidade 201 do Ed. Março e, de igual modo, a ora agravante jamais assumiu responsabilidade referente ao pagamento do IPTU, taxas de marinha e, evidentemente, da transferência do referido imóvel para si, perante o RGI ou qualquer outro órgão;
(v)
a ordem judicial decorrente da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência é impossível de ser cumprida pela agravante, posto que não possui nenhum documento de aquisição do imóvel a permitir a referida transferência para si.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação da agravante acerca da r. decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência, devolvendo-se o prazo para a interposição do competente recurso e, assim, sejam apreciadas e providas as razões para a reformada r. decisão de fls. 102/108, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

Decisão deferindo atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 893857.

A par de intimada a agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O juízo
a quo
informou por malote ter proferido nova decisão determinando a renovação do ato de intimação do agravante, mas resta mantida a tutela de urgência deferida – ID 1716121, e petição juntada ao evento 1465558 da agravante reiterando que o Agravo de Instrumento não enfrenta a r. decisão apenas no que tange a ausência de intimação pessoal da demandada para cumprir a obrigação de fazer, mas, também o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, tendo em vista a alegada impossibilidade do cumprimento, e assim, requer seja o recurso apreciado neste ponto.

1.
Da superveniente ausência de interesse recursal de parte do
recurso
.

Primeiramente, ao que observo dos autos, o julgador
a quo
determinou a intimação pessoal do agravante para ciência e cumprimento da decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência, em razão do arbitramento de
astreintes
, em caso de descumprimento da obrigação de fazer por ele determinada. Ocorre que, como o próprio julgador de piso reconheceu, o Aviso de Recebimento da Carta de Intimação pessoal não foi recebido pelo agravante, haja vista ter sido devolvido pelo motivo “mudou-se”, e entendendo que o agravante alterou a localização da sede, sem previamente comunicar o juízo, manteve a decisão sem renovar o ato, comando contra o qual se insurgiu o agravante.

Não obstante, supervenientemente, o Magistrado
a quo
proferiu nova decisão e reconheceu o defeito na intimação da agravante, determinando a renovação do ato, fato confirmado pelas informações prestadas pelo juízo de origem, o que, inexoravelmente, possui o condão de prejudicar,
em parte,
o agravo de instrumento interposto, não detendo mais utilidade prática parte do recurso – que ataca o vício de intimação sobre a decisão
-
,
havendo a

parcial

perda superveniente de interesse recursal.

Portanto, não conheço de parte do recurso que versa sobre a ausência de intimação da agravante acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência.
É como voto.

2.

Da análise sobre o deferimento da Tutela de urgência.

Passando ao exame da Tutela de urgência, esta foi deferida para determinar que a ré ou agravante proceda a imediata transferência, junto à Prefeitura de Vitória, do imóvel situado na Av. Princesa Isabel, 599, sala 201, Centro de Vitória, inscrição fiscal 551317 e imobiliária 01010350336009.

Em cotejo dos autos eletrônicos, percebe-se que, narra a autora e ora agravada ter firmado um contrato de promessa de compra e venda com a agravante, tendo por objeto a aquisição de uma sala comercial (sala 607), e como parte do pagamento entregou um imóvel avaliado em R$ 130.000,00 – a sala 201 da Av. Princesa Isabel -, cuja transferência ocorreu em 01.12.1994, restando acordado que as despesas da sala ficariam por conta da ré.

Entretanto, a agravada afirmou que a recorrente não se desincumbiu de regularizar a transferência do titular da obrigação tributária junto ao Município de Vitória e da União Federal, o que vem causando transtornos, porquanto a agravada ainda figura como devedora de IPTU e taxas de marinha do referido imóvel.

Pois bem, na hipótese, em que pese a agravante afirmar que o imóvel não foi para si alienado, e jamais assumiu responsabilidade referente ao pagamento do IPTU, taxas de marinha ou pela transferência do referido imóvel para si, perante o RGI ou qualquer outro órgão, e tampouco reconhece a dação em pagamento, alegando que simplesmente foi-lhe outorgada procuração para venda do imóvel para terceiros, não assumindo nenhuma obrigação decorrente de tal cessão, tais alegações não se confirmam pelos documentos colacionados.

Embora, de fato, as partes tenham celebrado contrato de promessa de compra e venda de outro imóvel (sala 607 do Ed. Royal Center), constata-se, através do ID 878410, que a agravada quedou-se inadimplente das prestações pela aquisição daquele bem, e assim, assinou, em 29.01.1993, o “
Termo Aditivo e de Confissão de dívida referente a Promessa de Compra e Venda da Sala 607 do Ed. Royal Center”
(fl.4), reconhecendo uma dívida de CR$ 154.701.000,00 e obrigando-se a pagá-la nas seguintes condições,
ipsis litteris:

“a) sinal de CR$ 24.701.000,00 neste ato;

b) uma sala nº 201 -Ed. Março, no valor de CR$ 130.000,00, com entrega prevista para 06.05.1994 ou por ocasião do habite-se da entrega das chaves.”

À fl. 05 do ID supracitado consta o
Termo de Recebimento das chaves
da sala 201 do Ed. Março em 01.12.1994 pela agravante, e à fl. 06, cópia da
procuração
que a agravada outorgou à recorrente (na figura de seu representante legal), conferindo poderes para vender, ceder, transferir ou alienar em favor de quem bem entender e pelo preço que ajustar conveniente o imóvel da outorgante (sala 201), podendo para tanto, praticar todos os atos inerentes à venda, como
assinar “escrituras de compra e venda”
, “receber dinheiro, dar recibo e quitação”, inclusive, “
responder pela evicção
”,
se dirigir a qualquer repartição (federal, estadual, municipal e ao Departamento de Patrimônio da União),
nelas tudo assinando e requerendo em defesa dos interesses da outorgante
.

À luz da cognição superficial empreendida nesta agravo de instrumento, restou comprovada pelos elementos citados a dação de pagamento, e mais, a dação de pagamento é uma forma de perda/alienação da propriedade. Isso porque houve intenção de dar um bem – diverso da prestação devida, na forma do art. 356, CC - específico e precificado em pagamento de parte da dívida, o qual foi aceito sem nenhuma ressalva.

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves:

“
O direito de propriedade, sendo perpétuo, só poderá ser perdido

pela vontade do dono (alienação, renúncia, abandono) ou por alguma outra causa legal
, como o perecimento, a usucapião, a desapropriação etc.

(...)

O art. 1.275 do Código Civil enumera alguns casos de perda da proprie dade. Dispõe o aludido dispositivo:

“
Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I – por alienação;
(...)

A enumeração do aludido dispositivo é meramente exemplificativa, referindo-se, ao usar a expressão “
além das causas consideradas neste Código
”, à existência de outras causas de extinção, como a usucapião e a acessão.

(...)

2. Modos de perda

2.1. Perda pela alienação

Dá-se a
alienação
por meio de contrato, ou seja, de negócio jurídico bilateral, pelo qual o titular transfere a propriedade a outra pessoa. Pode ser a título oneroso, como na compra e venda, ou a título gratuito, como na doação.
Pode ainda ser voluntária, como a dação em pagamento,
e compulsória, como a arrematação, bem como decorrer de um ato potestativo, que independe da vontade do proprietário, como se dá com o exercício do direito de retrovenda (CC, art. 505).

Em qualquer caso, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo (CC, art. 1.275, parágrafo único).”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas. 2018. 13ª ed. Defl.162/163)

É
cediço,
inclusive,
que a dação em pagamento é regulada pelas regras do contrato de compra e venda
por força de lei
(art. 357, do Código Civil).

Esclarece-se ainda que, o acordo de dação em pagamento prescinde de escritura pública e registro em cartório, formalidades que se fazem necessárias apenas quando da efetiva transmissão do domínio do bem, na forma da jurisprudência da Corte de Cidadania. (REsp 1529742/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Não há se falar, portanto, que o agravante (como adquirente da sala 201 do Ed. Março) não se obrigou ou não consegue

promover a atualização do cadastro do bem perante a PMV porque não detém a sua propriedade, seja porque consta expressamente no Termo de Recebimento das chaves (ID 878416) que a partir daquela data (01.12.1994), “
todas as despesas com condomínio da referida sala (201 do Ed. Março) são de responsabilidade da Quintela Torres Construtora e Incorporadora Ltda, bem como pagamento de IPTU do ano de 1994 e da sala 607 do Ed. Royal Center”,
seja em razão do exposto supra, ou porque de acordo com o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto pode ser o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.

Nessa oportunidade, alega a agravante que o referido imóvel foi, posteriormente, transferido em 2007, por doação, para terceiro (Levi da Costa Batista) - quem teria a obrigação de promover a regularização determinada na decisão agravada, sendo “impossível” cumprir a obrigação judicialmente ordenada.

Descabido o alegado óbice. A agravante responde pelo pagamento do imposto predial territorial urbano (IPTU)
desde
a
entrega das chaves /
imissão na posse
do imóvel, havendo documentos (Termo Aditivo, procuração e Termo de recebimento das chaves) suficientes para que consiga, perante a Prefeitura Municipal de Vitória, cumprir o comando decisório, e acaso o imóvel tenha, realmente, sido transferido pelo agravante ao mencionado terceiro – fato alegado neste agravo e não comprovado – não vejo impedimentos ao cumprimento da obrigação, uma vez que competirá ao recorrente interceder junto ao novo adquirente meios para a atualização do cadastro do imóvel junto a PMV, uma vez que tal obrigação deveria ter sido, há muito, realizada.

Dessa forma, creio preenchidos os pressupostos do art. 300 CPC (probabilidade do direito e perigo da demora) a autorizar o deferimento da tutela provisória em favor da recorrida, inexistindo motivos para alteração do
decisum
agravado.

Pelo exposto,
conheço em parte
do agravo de instrumento, e nesta,
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)

A prolatação de decisão que, supervenientemente, reconhece o defeito na intimação da agravante e determina a renovação do ato, tem o condão de prejudicar, em parte, o agravo de instrumento interposto, não detendo mais utilidade prática parte do recurso – que ataca o vício de intimação
-
, havendo a parcial perda superveniente de interesse recursal.

2)
À luz da cognição superficial empreendida no agravo de instrumento, restou comprovada pelos elementos citados a dação de pagamento, tendo havido intenção de dar um bem específico e precificado (diverso da prestação devida) em pagamento de parte da dívida, o qual foi aceito pelo credor, sem nenhuma ressalva.

3
)
A

dação em pagamento é regulada pelas regras do contrato de compra e venda por força de lei (art. 357, do Código Civil), competindo ao adquirente do imóvel dado em pagamento atualizar o cadastro do bem perante o órgão municipal, para fins de responsabilizar-se pelo IPTU, a partir da entrega das chaves/ imissão da posse, na forma do art. 34 do CTN.

4
)
Descabida a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada na decisão judicial por eventual transferência do imóvel à terceiro, a qual não comprovada, competindo ao recorrente interceder junto ao eventual novo adquirente meios para efetivar a atualização cadastral do imóvel.

5
)
Preenchidos os pressupostos do art. 300 CPC (probabilidade do direito e perigo da demora) que autorizam o deferimento da tutela provisória deferida, mantém-se a decisão agravada.

6
)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e nesta, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.